Tribunal: TCU
Processo: 007.786/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5417/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.786/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ailton Souza (XXX.005.735-XX); André Luiz Pinto Pereira (XXX.013.937-XX); Jair Antonio Fernandes (XXX.520.825-XX); João Batista de Sousa (XXX.105.535-XX); Manoel Arcanjo Marinho (XXX.303.695-XX); Manoel Messias dos Anjos (XXX.772.785-XX); Milton Ferreira Amorim (XXX.676.605-XX); Raimundo Campos da Silva (XXX.965.855-XX); Renato Furtado Ribeiro (XXX.068.295-XX); Rita Rodrigues Souza (XXX.937.335-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.